Tribunal: TJSP
Processo: 1009364-96.2024.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por negativação indevida c.c. indenização por danos morais. Determinação de expedição de mandado de constatação no endereço da autora, para declarar se tinha ciência do teor da ação, do pedido inicial e para ratificar a procuração. Autora que somente informou ao sr. oficial de justiça que havia se mudado. Indícios

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por negativação indevida c.c. indenização por danos morais. Determinação de expedição de mandado de constatação no endereço da autora, para declarar se tinha ciência do teor da ação, do pedido inicial e para ratificar a procuração. Autora que somente informou ao sr. oficial de justiça que havia se mudado. Indícios de litigância de má-fé. Caracterização do abuso de direito. Ausência de prova inequívoca da alteração da verdade, a ensejar a condenação em multa por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido.